Tribunal: STJ
Processo: 2198582-09.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2679729 - SP
(2024/0235843-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: JOSE MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: EGINALDO MARCOS HONÓRIO - SP074348
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
não conhecimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49746734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:29:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 5f7ca6d4-43f4-4a6c-b6f2-ea62153bee81

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2679729 - SP
(2024/0235843-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: JOSE MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: EGINALDO MARCOS HONÓRIO - SP074348
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
não conhecimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ MARIA DE
OLIVEIRA contra acórdão que não conheceu do agravo interno ementado (e-STJ fl. 408):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA.
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser manifestamente
inadmissível a interposição de pedido de reconsideração ou de agravo interno
contra decisão de órgão colegiado, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido.
Sustenta a parte embargante que o julgado padece de omissão em
relação ao exame da sua absolvição criminal, no bojo do procedimento criminal versando
sobre os mesmos fatos tratados no presente feito.
Documento eletrônico VDA48332960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:28
Código de Controle do Documento: f6e1adaf-8aed-4d51-a8df-a35bfce6eaf3

Impugnação.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
A alegação de omissão invocada pela parte embargante manifesta o
seu inconformismo com o acórdão embargado, objetivando a modificação do aludido julg

ado, desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art.
1.022 do CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que
busca rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.960.434/PR, Relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/12/2022
15/12/2022
De toda forma, cumpre assentar que o acórdão foi claro ao
consignar a inviabilidade do manejo do agravo interno aviado contra julgamento de
órgão colegiado.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48332960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:28
Código de Controle do Documento: f6e1adaf-8aed-4d51-a8df-a35bfce6eaf3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.679.729 / SP
Número Registro: 2024/0235843-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003478620228260220 00037090920168260220 00041925420078260220 21985820920238260000
2198582092023826000050000
2198582092023826000050001
220012007004192
220070041925
3478620228260220 37090920168260220 41925420078260220
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : EGINALDO MARCOS HONÓRIO - SP074348
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: EGINALDO MARCOS HONÓRIO - SP074348
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA49656536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:29:18
Código de Controle do Documento: ae74f717-f964-4e79-9283-31312e7dfb37

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:29:18
Código de Controle do Documento: ae74f717-f964-4e79-9283-31312e7dfb37